Tribunal: TJES
Processo: 5000515-21.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000515-21.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VANESSA MARCONDES FIDELES e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO INDEVIDO DE DADOS BANCÁRIOS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra Sentença que condenou solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, em razão de fraude bancária envolvendo golpe da falsa central de atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pela transferência indevida via PIX decorrente de golpe praticado por terceiro; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a atuação dos bancos e o dano suportado pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva das instituições financeiras deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, sendo suficiente, para esse fim, que a parte autora tenha indicado sua suposta responsabilidade.

4. A Súmula 479 do STJ estabelece que a instituição financeira responde pelo defeito na prestação do serviço quando há tratamento indevido de dados bancários que facilite a ação de estelionatários.

5. No caso concreto, não há comprovação de que a fraude tenha ocorrido em razão de vazamento de dados bancários pelas instituições financeiras, mas sim pela conduta da própria consumidora ao fornecer suas informações a terceiros.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES afasta a responsabilidade das instituições financeiras quando não há falha na segurança do tratamento de dados, configurando-se hipótese de fortuito externo.

7. Ausente o nexo de causalidade entre a atividade das instituições financeiras e o golpe sofrido, resta afastada a responsabilidade objetiva dos apelantes, impondo-se a reforma da Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias depende da comprovação de falha na segurança do tratamento de dados bancários.

2. Quando a fraude decorre exclusivamente da conduta do consumidor ao fornecer seus dados a terceiros, sem envolvimento da instituição financeira, configura-se fortuito externo, afastando-se a responsabilidade objetiva do banco.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/10/2023, DJe 9/10/2023; TJES, AC n. 5003378-61.2022.8.08.0048, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, DJe 22/02/2024; TJES, AC n. 5007151-98.2022.8.08.0021, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe 16/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000515-21.2023.8.08.0009

APELANTES: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA / BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: VANESSA MARCONDES FIDELES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por Mercado Pago Internet Instituição de Pagamento Ltda e Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de Id 11002242, na qual o MM. Juiz da Vara Única do Juízo de Boa Esperança, em “
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
” ajuizada por Vanessa Marcondes Fideles, julgou procedente o pedido autoral para condenar as instituições financeiras, de forma solidária, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Extrai-se da exordial (Id 11001083) que a Autora recebeu mensagem via SMS em seu celular informando que uma compra de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) foi aprovada em seu cartão de crédito, a qual não havia efetuado. Assim, entrou em contato com o número indicado na mensagem como sendo da suposta Central de Atendimento do Banestes, momento em que a atendente informou um
link
para cancelamento da compra em que foi solicitado preenchimento de número da conta, senha e apelido.

Após o procedimento, a Apelada verificou que uma transferência via PIX, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) foi enviada de sua conta para terceiro de nome Guilherme Augusto Picolo, em transação que também não reconhece.

No recurso de Id 11002243, o Apelante Mercado Pago Internet Instituição de Pagamento Ltda sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva.

Acerca do tema, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já se manifestou no sentido de que, “
À luz da teoria da asserção, a existência ou não de prova do nexo causal para fins de responsabilização civil é questão a ser examinada no mérito da demanda, já que a legitimidade passiva deve ser aferida segundo as alegações, comprovadas ou não, deduzidas pela parte autora
” (AC - 5003378-61.2022.8.08.0048, Relator: Délio José Rocha Sobrinho, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, DJe: 22/02/2024).

No caso dos autos, verifica-se a legitimidade passiva do Apelante à medida que a transferência na modalidade PIX foi feita para conta no Mercado Pago, de titularidade de Guilherme Augusto Picolo, de modo que
rechaço a preliminar arguida
.

No mérito, ambos os Apelantes (Id 11002243 e
11002247
) arguem ausência de ilícito praticado pelas instituições financeiras aptas a ensejar danos materiais ou extrapatrimoniais
.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise conjunta dos recursos.

Em sede de Sentença, o juízo
a quo
entendeu que “
as requeridas não cuidaram de demonstrar que as transações refutadas foram realizadas pela requerente, conforme lhe impunha. Cumpre observar, que o fato de se empregar senha pessoal e chave de segurança, dispositivos de segurança confirmados nas operações, não afastam a ocorrência de fraudes, tão comuns atualmente, o que só reforça a necessidade do fornecedor comprovar a efetiva autoria da correntista nas operações, o que não ocorreu
”, de modo a acolher os pedidos autorais.

Ocorre que, e
m relação a fraudes bancárias, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Súmula de n. 479, uniformizou o entendimento de que: “
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

De fato, a Autora afirma ter ficado receosa com a situação, negando-se a fornecer os dados inicialmente, sendo convencida do contrário pela atendente. Ainda desconfiada da situação, acessou o aplicativo da instituição financeira ao fim da ligação para conferir seu saldo bancário, momento em que constatou a realização do PIX.

Em suma, a própria Apelada assume, na inicial, ter fornecido seus dados pessoais e sigilosos ao perpetrante da fraude, de forma a possibilitar o acesso à sua conta bancária e, por conseguinte, a realização da transferência.

O Banco Banestes, por sua vez, comprovou promover campanhas instrutivas e de alerta contra fraudes bancárias, por diversas vias como mídias sociais, jornais, seu próprio
website
e
app
, sendo o “golpe da falsa central de atendimento” amplamente conhecido à época dos fatos, conforme documentos de Ids 11002223, 11002225, 11002226 e 11002227.

Desta forma, entendo que razão não assiste ao magistrado, tendo em vista que a referida fraude ocorreu sem que houvesse vazamento de dados bancários da Requerente. Em outras palavras, nos termos da Súmula n. 479 do STJ, não houve o tratamento indevido dos dados pessoais bancários.

Reconhece-se, portanto, a ausência de nexo de causalidade entre as instituições financeiras e a conduta indevida da consumidora ao informar os dados pessoais e bancários que levou à transferência não autorizada de valor, levando-se em consideração que a fraude ocorreu por fato alheio à atividade dos Apelantes, ou seja, por fortuito externo.

Nessa linha é o entendimento do STJ, ao decidir que, “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).

Do mesmo modo, este TJES tem entendido pela não aplicação da Súmula n. 479 do STJ em casos que não há comprovação da falha no tratamento de dados dos clientes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NO TRATAMENTO DE DADOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Havendo fraude bancária praticada por terceiro (“golpe do boleto”), o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479, mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes. Precedente.
2. Ausência de comprovação da falha de segurança pela instituição financeira indica que a fraude ocorreu por fortuito externo, o que impede a incidência da súmula 479 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe:
AC - 5007151-98.2022.8.08.0021, Relatora: Heloisa Cariello, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, DJe: 16/06/2024).

Logo, não há que se falar em responsabilidade objetiva das instituições financeiras em relação ao ilícito ocorrido, de forma que é imperiosa a reforma da Sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte Apelada.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS
, para reformar a r. Sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

P
or conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que passa a recair sobre a parte Apelada, mantendo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

e suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.